Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748108-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: CHICAGO PRIME ROTISSERIA ÁGUAS CLARAS LTDA, TAMIRES GUIMARAES OLIVEIRA PUCA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0742065-62.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em face de CHICAGO PRIME ROTISSERIA ÁGUAS CLARAS EIRELI e TAMIRES GUIMARÃES OLIVEIRA PUCA. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator